Tribunal: STF
Processo: RE 1485112
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº 9.650/2022. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS Nº 279, 280 E 454 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional (Lei Estadual nº 9.650/2022), e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a interpretação da legislação local e das cláusulas expostas no edital do concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.